Tribunal: STF
Processo: RE 1055503
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 15.242/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADI 4612/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS QUE VERSEM A MESMA MATÉRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI 4612/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, a fim de se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, do Estado de Santa Catarina. Na oportunidade foram consideradas constitucionais as demais disposições da legislação impugnada via ação direta.



    2. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao declarar a inconstitucionalidade dos demais dispositivos impugnados, divergiu parcialmente do entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI 4612/SC.



    3. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do STF autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.